Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E EXAMES MÉDICOS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. INFECÇÃO POR COVID-19. AFASTAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consta dos autos originários que, em 10/4/2021, a parte autora aderiu ao Plano de Saúde, operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional, na modalidade enfermaria, e encontra-se com vínculo ativo. Ainda, historiam os autos que, em 23/4/2021, o autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Daher com quadro de insuficiência respiratória aguda. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva - UTI/COVID, conforme relatório médico, o qual relatava grave estado de saúde do autor.
3. Diante da recusa da operadora, o autor ajuizou ação de conhecimento pleiteando sua internação em leito de UTI-Covid-19. Deferido o pedido de tutela de urgência, este foi cumprido. Entretanto, posteriormente, a operadora se recusou a custear o seguinte exame: “doppler colorido venoso de membro inferior – unilateral ecodopplercardiograma transtoracico teste de caminhada de 6 minutos angiotomografia arterial de torax angiotomografia venosa de tórax”, alegando, também, não ter sido cumprido o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.
4. Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que estendeu a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a operadora custeasse o aludido exame, “bem como todo o tratamento subsequente, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, seja em regime hospitalar, seja domiciliar, em razão do acometimento de COVID-19, até o pleno restabelecimento”.
5. A despeito de o consumidor estar sujeito a prazos de carência, nos casos de comprovado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, tal qual se observa a princípio, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998.
6. Frise-se que a infecção viral por Covid-19, associada ao comprometimento pulmonar, demonstra a condição de emergência prevista no dispositivo acima citado, porquanto se infere o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, considerando ser de notório conhecimento público a letalidade da referida doença. E, à época, o consumidor se encontrava em tratamento domiciliar, inclusive com auxílio de oxigênio para respirar e, nessa medida, tem-se que o específico exame solicitado seria indispensável para o controle da evolução da doença.
7. Ademais, não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, tendo em vista a possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de improcedência ulterior dos pedidos deduzidos na peça vestibular, com base no art. 302, I, do CPC.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.